Tribunal: STF
Processo: MS 33294
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar e julgar mandados de segurança que impugnam atos de Ministérios de Estado, órgãos não previstos no art. 102, I, d, da Constituição. 2. O writ foi conhecido apenas no que diz respeito ao ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, contra o qual, porém, pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.